Tribunal: TJDFT
Processo: 0700988-98.2020.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO USO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. VETORES ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADOS NEGATIVAMENTE. DESLOCAMENTO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO PARA FIXAR A PENA-BASE. CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO 1/12. MAJORANTES. MANTIDAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância desfavorável, permanecendo as demais como causa configuradora do tipo circunstanciado.
2. Concorrendo a atenuante da confissão espontânea e agravante da multirreincidência, promove-se a compensação parcial entre as moduladoras.
3. Não há falar em reconhecimento da causa de diminuição de pena relativa à participação de menor importância (art. 29, § 1o, do Código Penal), uma vez que, conforme se depreende de provas contidas nos autos, o acusado concorreu eficazmente para a prática do delito em comento.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.